Tribunal: TJDFT
Processo: 0706459-03.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSOS ADMITIDOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. MÉRITO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EX-SÍNDICOS. COMISSÃO ANTERIORMENTE INSTITUÍDA PARA APRECIAÇÃO DAS CONTAS. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. APROVAÇÃO DE PARTE DAS CONTAS EM ASSEMBLEIA ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. INCONSISTÊNCIAS SUPERVENIENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento que (s)e o julgamento na primeira fase da ação de exigir contas for de procedência do pedido, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de decisão parcial de mérito e será impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/15 (REsp n. 2.055.241/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). 1.1. Nota-se que a hipótese dos autos possui peculiaridade que justifica a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que a decisão condenatória recorrida fora nomeada como sentença pelo r. Juízo a quo, fato que certamente induziu as partes interessadas em erro.
2. O procedimento da ação para exigir contas é composto de duas fases com objetivos distintos: na primeira, busca-se apurar se existe ou não a obrigação de prestar as contas que o autor atribui ao réu; na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da primeira, desenvolvem-se as operações de exame das diversas parcelas das contas com o fito de alcançar-se o saldo final do relacionamento econômico discutido entre as partes.
3. A primeira fase do procedimento especial foi devidamente finalizada com a prolação da decisão recorrida, comprovada a relação jurídica existente entre os litigantes, de forma que o exame das contas apresentadas deverá ser realizado na segunda fase do rito, na qual é imperativa a instrução processual com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo, devendo ser oportunizada a impugnação aos documentos apresentados e, inclusive, a verificação da correção das contas através de perícia contábil.
4. Não prospera a alegação tecida pelos réus no sentido de que a ação judicial de exigir contas apenas poderia ser admitida após a apreciação das contas por Comissão anteriormente instituída em Assembleia Geral com este propósito, visto que tal restrição não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente, sobretudo ao ser considerado o princípio da inafastabilidade de jurisdição (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal).
5. Resta comprovado o dever dos réus de prestarem contas relativas a todo o período em que atuaram como síndicos do condomínio, ainda que parte do período tenha sido anteriormente aprovado, dada a existência de fundadas dúvidas acerca da correta administração do patrimônio comum condominial.
6. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual, de modo que, não evidenciado o nítido intuito protelatório e/ou doloso por parte dos réus, mostra-se incabível a condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.
7. Princípio da fungibilidade recursal aplicado. Apelação do autor conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Apelação dos réus conhecida e desprovida. Honorários sucumbenciais arbitrados já com o dimensionamento da majoração recursal.